Tribunal: TJDFT
Processo: 0761690-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento e pagamento do valor de abono de permanência, referente ao período em que cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria, qual seja, 01/04/2016. Afirma que o período de 01/10/2007 a 17/12/2008, exerceu a Função de Assistente na Direção Regional de Ensino, sendo esse período não computado para aposentadoria especial, porém, conforme decisão do STF em que o efetivo magistério não se restringe ao labor realizado dentro de sala de aula, mas também às atividades conexas à docência. Requer a reforma da sentença.
3. Em contrarrazões o recorrido alega que o recorrente atuou fora de estabelecimento de educação básica do período de 01/10/2007 a 07/12/2008. Sendo que o recorrente completou os requisitos para a concessão do abono permanência foi 07/03/2017. Requer a manutenção da sentença.
4. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos). No caso de aposentadoria especial para professor é exigido: “Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.”.
5. Consultando os autos verifico que na data informada pelo recorrente, 01/04/2016, ele apresentava os seguintes requisitos: O recorrente nasceu em 24/11/1959 – contava então com: 56 anos e 4 meses; O recorrente foi admitido na SEE/DF em 18/02/1999, tendo averbado 4.449 dias (INSS Privado), ID 52263396, totalizando 30 anos e 4 meses; O recorrente, em 2016, admitido em 1999, contava com 17 anos de efetivo exercício no serviço público, na carreira e no cargo.
6. Percebe-se que o recorrente, no ano de 2016 não preenchia os requisitos para aposentadoria especial de professor, nos termos do Art. 40, § 19 da Constituição Federal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, ID 52263424/52263425. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.